Tribunal: STF
Processo: ARE 1282342
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XL, LII, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748.371-RG, submetido à sistemática da repercussão gera entre outros fundamentos.
    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 
    Tal entendimento restou positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).
    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
    Nessa linha, em se tratando o presente de agravo manejado contra decisão que aplicou entendimento desta Suprema Corte em sede de repercussão geral, manifesto o seu descabimento, consoante a compreensão jurisprudencial consolidada nesta Casa.
    De mais a mais, irrepreensível a decisão agravada quanto ao precedente apontado, verbis:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013).
    De outra parte, a matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Verifica-se, ainda, não demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1100755-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 13.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA (AI 791.292 RG-QO TEMA 339). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE PROCEDA À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA À LUZ DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL” (ARE 750.151-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 27.8.2015).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora